Tribunal: TCU
Processo: 025.715/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 237979/2012-8, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, função null, que teve como objeto Termo de Compromisso e Aceitação de Bolsa no Exterior - Doutorado no Exterior ¿ GDE ¿Complexidade do canto, comportamento migratório e sistemas de acasalamento em corruíra (Troglodytes aedon)¿ (no da TCE no sistema: 1112/2024).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, em desfavor de Ednei Barros dos Santos, devido à não comprovação da boa e regular aplicação de recursos federais repassados por meio de termo de concessão e aceitação de bolsa no exterior, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória em relação ao responsável arrolado nos autos; 9.2. recomendar ao CNPq, com fundamento do art. 2o, inciso III da Resolução TCU 315/2020, que adote procedimentos para iniciar a cobrança das obrigações decorrentes de bolsas de estudo no exterior imediatamente após o primeiro inadimplemento do bolsista (mediante a não comprovação de retorno ao País), de modo a reduzir o risco de prescrição e assegurar maior efetividade na recuperação de créditos públicos. 9.3. arquivar o processo, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; 9.4. informar o conteúdo desta decisão ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e ao responsável.